Tribunal: STF
Processo: Rcl 47637
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Antônio Magno do Nascimento Silva, contra ato do Juiz de Direito da 3ª Vara do Júri do Recife/PE, sob alegada violação ao que decidido por esta Suprema Corte nos autos do Habeas Corpus n° 136.183.
    Em síntese, narra o reclamante que estava preso preventivamente há três anos e meio e teve a pena revogada por excesso de prazo pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do habeas corpus supracitado. Posteriormente, sobreveio condenação do Tribunal do Júri, a qual o reclamante considera afrontar a autoridade dessa Suprema Corte no que decidido no Habeas Corpus n° 136.183.
    Em consequência, requer a cassação da decisão reclamada.
    É o relatório do essencial.
    Prima facie, não é caso de concessão da liminar requerida, tendo em vista que a decisão do Tribunal do Júri possui, aparentemente, outra fundamentação, substituindo, dessa forma, a decisão sobre a qual o habeas corpus se fundava. Aliás, na própria petição inicial, o reclamante aparentemente admite que a decretação da prisão se deu em face de nova decisão judicial.
    É vital, de outro lado, o esclarecimento do juízo reclamado acerca dos fatos narrados na inicial.
    Por fim, verifico que o reclamante deixou de indicar o valor da causa na petição inicial. 
    É caso de ofensa direta aos artigos 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar, por ora, e determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (CPC/2015, art. 321, parágrafo único).
    Cumprida a exigência legal, solicitem-se informações à autoridade reclamada no prazo regimental (art. 157, RISTF). 
    No retorno, à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. Oficie-se. Intime-se
    Brasília, 29 de junho de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente